Tribunal: TJMT
Processo: 1023615-18.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023615-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 377.969.411-53 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1023615-18.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial criminal e fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE HORAS EXTRAS DOS ANOS DE 2016 E 2017 – CARGA HORÁRIA DIFERENTE DOS ANOS SEGUINTES – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Recorrente pleiteia o pagamento de horas extras dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação e requereu a incorporação aos vencimentos.

Em sentença o juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de 10 (dez) horas extras semanais pelo período de janeiro de 2018 a agosto de 2020.

Isso porque conforme análise das fichas financeiras do recorrente, apenas em 2018 sua carga horária semanal passou para 30 horas, sendo de 44 horas nos anos anteriores.

Como não consta o pagamento pelas horas extraordinárias a partir de 2018, o pedido merece acolhimento, sendo mantida a sentença em seus termos.

Em relação a incorporação da hora extra, tal pedido não possui amparo legal. Coleciono alguns julgados do E. TJMT nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
HORAS EXTRAS PERCEBIDAS DURANTE 16 (DEZESSEIS) ANOS ININTERRUPTOS NA ATIVIDADE - APOSENTADORIA - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE -
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Confundindo-se a preliminar de extinção processual sem julgamento de mérito com o meritum causae da ação mandamental, tal qual reconhecido pelo suscitante, com o mérito propriamente dito da impetração tal questão será analisada.

2. A hora extra não se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor público, ainda que, durante a atividade, tal verba tenha sido incluída, durante 16 (dezesseis) anos na base de cálculo dos descontos previdenciários, uma vez que, por se tratar de vantagem pecuniária condicional ou modal, isto é, percebida em razão do trabalho desempenhado (propter laborem), com a cessação da atividade que lhe dá causa ou desaparecido o motivo excepcional e transitório que a justifica, extingue-se, automaticamente, a razão de seu pagamento. Precedentes do STJ.

3. Segurança denegada.

(N.U 0066365-73.2011.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/02/2012, Publicado no DJE 26/03/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - SERVIDORES DO ESTADO - ALTERAÇÃO DE REGIME COM ADVENTO DA LEI Nº 7.242/99 - AÇÃO DE COBRANÇA DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS SUPRIMIDAS - LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA - NÃO TRANSITA EM JULGADO DECISÃO ANTES DO REEXAME NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE DIREITO DE FUNDO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37 INCISO XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO-INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS - EXCLUSÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configurada a litispendência, nos termos do artigo 301, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica a reprodução de ação idêntica a outra já em curso, especificamente quanto algumas partes da relação processual, é de se extinguir o feito, égide do artigo 267, inciso V, Código de Processo Civil no tocante a esses litigantes. “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.” (SÚMULA Nº 423 DO STF).

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, referem-se a relação de trato sucessivo, incidindo a aplicação da Súmula nº 85/STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. Com modificação do regime jurídico o servidor público não tem direito adquirido à manutenção dos critérios legais embasadores de sua remuneração, no entanto, de acordo com artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, resguarda a irredutibilidade de vencimentos vedando a redução do quantum remuneratório em decorrência desta alteração.
Não há como invocar-se o princípio do direito adquirido ou irredutibilidade de vencimentos no que se trata de serviço de caráter extraordinário haja vista que não incorpora à remuneração do servidor público para nenhum efeito.

(N.U 0015816-93.2010.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011)

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se pela não intervenção, nos termos da ata da sessão.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021